Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708268-98.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ARLEI DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID de origem 85143001) que, em ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta contra Arlei de Oliveira Filho, apontou a ausência da demonstração de constituição do devedor em mora e determinou a emenda à inicial, sob pena de extinção do feito. Em suas razões recursais (ID 24226590), o agravante sustenta ter constituído o devedor em mora mediante o envio de notificação com aviso de recebimento para o endereço constante do contrato, apesar do seu retorno pelo motivo “ausente”. Ressalta decorrer, a mora, do simples vencimento do prazo para pagamento da obrigação e que, havendo fundadas suspeitas de o agravado estar se esquivando para não receber a aludida notificação, não pode ser ele, agravante, punido em decorrência de situação que não produziu. Argumenta no sentido de que, “impor ao Agravante o obstáculo processual exigindo que diligencie extrajudicialmente na fase pré-processual para localizar o devedor para notificá-lo significaria inverter os ditames da boa-fé objetiva, como in casu, a falha na comunicação entre as partes que impediu o aperfeiçoamento do ato, deu-se, exclusivamente, por culpa do agravado, na medida em que o agravante adotou o comportamento que lhe era esperado, no sentido de enviar a notificação ao endereço do agravado indicado no contrato”. Tece arrazoado acerca do entendimento jurisprudencial aplicável à matéria e colaciona precedentes que afirma corroborar sua tese. Pugna, por fim, pelo recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, requer o conhecimento e provimento para reformar a r. decisão, considerando válida a notificação acostada aos autos, para efeito de constituição do devedor em mora. Preparo recolhido (ID 24226591). O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo, conforme decisão de ID 24276840. Sem contraminuta, consoante certidão de ID 25462746. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se o processo de referência (n. 0703163-22.2021.8.07.0007), verifica-se que a parte agravante requereu a desistência da ação de busca e apreensão (ID de origem 91762084), manifestação que constitui prática de ato incompatível com a vontade de recorrer e provoca, por conseguinte, a perda superveniente do objeto, tornando prejudicado o presente recurso. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932 do CPC[1] e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;